Tribunal: STF
Processo: RE 95110
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
MULTA DO ART. 60, I, DA LEI N. 3.244/57, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU O
DEC.-LEI N. 37/66. ILEGALIDADE DE SUA IMPOSIÇÃO QUANDO A MERCADORIA
ESTAVA ACOBERTADA POR GUIA DE IMPORTAÇÃO NO MOMENTO DO DESEMBARQUE,
EMBORA HOUVESSE IRREGULARIDADE NO DOCUMENTO FORNECIDO PELA CACEX.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.